Tribunal: CARF
Processo: 10380.009448/2006-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.009448/2006-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.431 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
TV DIARIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃO
COMPARADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre aos acórdãos paradigmas e
recorrido prejudica a caracterização da alegada divergência jurisprudencial,
fato este que enseja o não conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 235/253) interposto pela contribuinte TV
DIARIO LTDA. em face do Acórdão no 1401-003.827 (fls. 193/202), o qual negou provimento
ao recurso voluntário.
A ementa dessa decisão foi assim redigida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.009448/2006-19
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.431 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009448/2006-19

INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO A QUO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Não caracteriza cerceamento do direito de defesa ou ofensa aos princípios da verdade
material e do devido processo legal o indeferimento de diligência considerada
prescindível pela autoridade julgadora. Não se configura, portanto, a hipótese de
nulidade da decisão de primeira instância.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
Não é de se admitir o pedido genérico de apresentação de provas a qualquer tempo no
processo administrativo fiscal. O legislador pátrio já ponderou os princípios da
igualdade, da razoável duração do processo, da eficiência, da verdade material e do
formalismo moderado ao instituir no artigo 16 do Decreto no 70.235/72 a regra geral de
preclusão e as exceções que possibilitam a apresentação de elementos probatórios após
a impugnação.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AOS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 129.
Não encontra resguardo na legislação processual de regência o pedido para que as
intimações do processo administrativo fiscal sejam dirigidas aos advogados da parte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
BENEFÍCIO FISCAL. SUDENE. ART. 9o DA LEI No 8.167/91. COMPROVAÇÃO
DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
Para que se configura a hipótese de beneficio fiscal de que trata o artigo 9o da Lei no
8.167/91, é preciso comprovar que o sujeito passivo ou grupo de empresas coligadas
detenha pelo menos cinquenta e um por cento do capital votante de sociedade titular de
empreendimento de setor da economia considerado prioritário para o desenvolvimento
regional.
No caso de a participação ser detida por grupo econômico, a sociedade que pleiteia o
benefício deve comprovar possuir pelo menos vinte por cento do capital votante, a ser
integralizado com recursos próprios.

Em resumo, o litígio tem por origem Pedido de Revisão de Emissão de Ordem de
Incentivo Fiscal – PERC, referente aos incentivos fiscais com aplicação no FINOR – Fundo de
Investimento do Nordeste, relativo ao ano base de 2003.
De acordo com a Informação Fiscal de fls. 51/52 e despacho decisório (fl. 53), o
PERC foi indeferido sob o argumento de que a requerente não faz jus à Ordem de Emissão
Adicional para o FINOR, uma vez que a opção para a aplicação nesse fundo foi feita após
02.05.2001.
Após apresentar impugnação (fls. 55/65), a DRJ manteve o indeferimento com
base em decisão (fls. 91/96) assim ementada:

INCENTIVO FISCAL. APLICAÇÃO DO IMPOSTO EM INVESTIMENTOS
REGIONAIS - PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE
INCENTIVOS FISCAIS. PERC.
Não tendo o sujeito passivo demonstrado que, no ano-calendário correspondente à
opção pela aplicação do incentivo, detinha participação acionária na empresa
beneficiária do empreendimento, nos limites exigidos por lei, deve-se denegar o direito
ao beneficio.

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.431 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009448/2006-19

Cientificada, a empresa, em 09/02/2011, interpôs recurso voluntário (fls. 99/112),
alegando que se enquadrava na condição prevista no artigo 9o da Lei no 8.167/1991, conforme
atestariam os documentos societários juntados naquele momento.
Posteriormente (em 12/10/2019), apresentou petição (fls. 145/147), anexando
documentação complementar (fls. 148/192).
Em sessão de 16/10/2019, e aparentemente sem levar em conta o teor da petição e
respectivos documentos complementares, o recurso voluntário foi julgado integralmente
improcedente pelo referido Acórdão no 1401-003.827 (fls. 193/202).
Houve oposição de embargos de declaração (fls. 210/217) pelo contribuinte,
embargos estes que não foram admitidos sob a seguinte justificativa (fls. 221/225):

Alega a embargante ter havido omissão e obscuridade no Acórdão no 1401-003.827 Os
supostos vícios são assim descritos pela embargante:
IV – DO MÉRITO.
IV.1 – DA OMISSÃO/OBSCURIDADE QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 38 DA
LEI N. 9.784/1999 PARA APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS
POSTERIORMENTE. APRECIAÇÃO EXPRESSA DO ENTENDIMENTO DO
ACÓRDÃO No 9101-002.781, PROFERIDO PELA 1a TURMA DA CÂMARA
SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS DO CARF.
Conforme se depreende dos pedidos formulados no Recurso Voluntário interposto,
precisamente, na fl. 116 dos autos, a ora Embargante requereu expressamente a juntada
posterior de documentos que se fizerem necessários para análise do direito ao benefício
fiscal pleiteado.
Na mesma senda, a Recorrente protocolizou em 12/10/2019, manifestação acompanhada
dos seguintes documentos: i) Quadro de sócios da Queiroz Comércio e Participações S/A
relative ao período de 06/03/1997 até 31/12/2006; ii) Ata da 44a. Assembléia Geral
Extraordinária da Queiroz Comércio e Participações S/A; iii) Ata da 54a. Assembléia
Geral Ordinária e 53a Assembléia Geral Extraordinária da Queiroz Comércio e
Participações S/A; iv) Ata da 57a. Assembléia Geral Ordinária e 56a Assembléia Geral
Extraordinária da Queiroz Comércio e Participações S/A; v) Ata da 63a. Assembléia
Geral Ordinária e 62a Assembléia Geral Extraordinária da Queiroz Comércio e
Participações S/A.
Na referida manifestação, foi devidamente delineada a relação da grupo de empresas
coligadas entre a empresa Recorrente e a empresa beneficiária da aplicação em
incentivos fiscais, sendo comprovado, através da documentação anexada, que a ora
Embargante enquadra-se no art. 9o da Lei 8.167/1991.
No entanto, esta c. Turma Julgadora perfilhou o entendimento de que, a apresentação de
provas a qualquer tempo não tem guarida na norma processual, portanto, inadmitindo a
juntada dos documentos por força da preclusão.
Transcreve-se para melhor visualização:
Apresentação de novos elementos de prova.
A recorrente pugnou de forma genérica pela possibilidade de apresentar novos elementos
de prova.
As hipóteses de apresentação de novos elementos de prova em momento posterior à
impugnação são reguladas de forma exaustiva pelas exceções à norma geral de
preclusão, conforme mencionado na fundamentação deste voto, no item relativo às
alegações preliminares da peça recursal.
Assim, não tem guarida na norma processual a possibilidade de se apresentar a qualquer
tempo novos elementos de prova, motivo pelo qual voto por negar provimento.
Inobstante a articulada fundamentação lançada, com o devido respeito e acatamento à r.
decisão, a ilação alcançada não encontra guarida nos dispositivos legais aplicáveis in
casu e nem na interpretação dada pela jurisprudência administrativa deste C. CARF,
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.431 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009448/2006-19

uniformizada através da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ressaindo daí a
obscuridade aduzida nos presentes Embargos de Declaração.
O entendimento perfilhado por esta C. Turma do CARF, no sentido de negar provimento
à juntada da manifestação e provas apresentadas antes do julgamento do recurso, não
se coaduna com o que disposto expressamente no art. 38 da Lei 9.784/19991, razão pela
qual faz-se necessário sanear a decisão para analisar expressamente a sua
aplicabilidade ao presente caso.
Nesta mesma senda, o decisum omitiu-se de analisar a presente demanda à luz da
recente decisão do Acórdão no 9101-002.781, proferido pela 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF, em 06/04/2017, na qual, por maioria de votos, foi
admitida a juntada de provas posteriormente à apresentação da Impugnação
Administrativa, consagrando o princípio da formalidade moderada, assim vejamos:
Processo no 14098.000308/200974
Recurso no Especial do Contribuinte
Acórdão no 9101002.781 – 1a Turma
Sessão de 06 de abril de 2017
Matéria IRPJ PERC
Recorrente AGROMON S/A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/1999.
Desse modo, a decisão embargada é omissa e obscura na medida deixa de analisar a
demanda com apreciação expressa acerca da aplicabilidade do art. 38 da Lei no
9.784/99, bem como à vista do entendimento formado pela C.CSRF acerca do tema, que
decidiu decidindo pela admissão da prova a posteriori, da forma como procedido pela
Recorrente.
Por tais razões, requer-se que os presentes Embargos Declaratórios sejam
CONHECIDOS e PROVIDOS para sanar a omissão e obscuridade delineadas, de modo
que os acontecimentos fático-processuais analisados por esta C. Turma Julgadora
confluam para a conclusão já consagrada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
devendo ser considerados e apreciados os documentos e a manifestação apresentados
posteriormente a interposição do Recurso Voluntário.
V – DO PEDIDO.
Ex positis, a Embargante requer V. Exa se digne de DAR PROVIMENTO aos presentes
Embargos Declaratórios, para fins de que seja sanada a omissão e obscuridade ora
apontadas, no sentido de que seja apreciada a matéria à luz dos preceitos normativos
alhures descritos, por ser da mais lídima e salutar JUSTIÇA!!!”
Em suma, aduz a embargante que o acórdão teria sido omisso e obscuro ao
supostamente deixar de analisar demanda por ela formulada sobre a aplicabilidade, no
caso, do previsto no art. 38 de Lei no 9.784/99, bem como por igualmente deixar de
aplicar à demanda decisão da CSRF.
Os próprios argumentos da embargante deixam claro que ela não tem razão ao manejar
este recurso.
A alegação de vícios de omissão ou de obscuridade no Acórdão recorrido não foi
demonstrada pela recorrente. A discordância quanto ao conteúdo de decisão colegiada
emanada de Turma de Julgamento do CARF não deve ser combatida pela via dos
Embargos de Declaração. O art. 65, caput, do RICARF/2015 estatui as hipóteses de
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.431 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009448/2006-19

interposição deste Recurso, que devem ser objetivamente demonstradas pela
embargante, conforme parágrafo terceiro do mesmo artigo.
Ao contrário do que sustenta a contribuinte, o Acórdão não se omitiu quanto aos
pedidos formulados no Recurso Voluntário (fls. 99 a 112) e se manifestou sobre todos
eles, inclusive sobre o pedido genérico de produção de provas a qualquer tempo. Tal
demanda foi debatida no tratamento da preliminar alegada pela recorrente, e decidida de
forma clara no voto do relator do processo (acatado por unanimidade de votos), contra a
pretensão da empresa, nos seguintes termos, apenas para ratificação:
“Apresentação de novos elementos de prova.
A recorrente pugnou de forma genérica pela possibilidade de apresentar novos elementos
de prova.
As hipóteses de apresentação de novos elementos de prova em momento posterior à
impugnação são reguladas de forma exaustiva pelas exceções à norma geral de
preclusão, conforme mencionado na fundamentação deste voto, no item relativo às
alegações preliminares da peça recursal.
Assim, não tem guarida na norma processual a possibilidade de se apresentar a qualquer
tempo novos elementos de prova, motivo pelo qual voto por negar provimento.”
Cumpre registrar que apenas nos embargos e empresa recorrente apresentou as
alegações relativas ao art. 38 Lei no 9.784/99. Não seria possível, portanto, que a
decisão embargada pudesse se posicionar quanto a argumento trazido após sua
publicação, razão pela qual não resta caracterizada qualquer omissão também quanto a
este tema.
Tampouco se constata qualquer obscuridade na decisão embargada. Conforme
transcrição supra, o comando é claro ao não reconhecer a possibilidade de juntada de
novos elementos de prova a qualquer tempo, negando provimento ao recurso voluntário.
Quanto à possibilidade de se atribuir efeitos infringentes a estes embargos, considero
prejudicada a demanda, haja vista que a decisão definitiva é pelo não provimento dos
presentes embargos.
Diante do exposto, rejeito os Embargos em caráter definitivo, nos termos do art. 65, §
3o, do Anexo II do RICARF/2015, por considerar manifestamente improcedentes as
alegações de obscuridade e omissão apresentadas pela recorrente.

Ato contínuo, a empresa apresentou o recurso especial (fls. 235/253), sustentando
que a decisão recorrida diverge do que restou decidido nos Acórdãos nos 9101-002.781 (fls.
269/277) e 3402-005.033 (fls. 254/268).
Despacho de fls. 281/283 admitiu o recurso nos seguintes termos:

5. Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito):
“Possibilidade de juntada posterior de documentos – princípio da formalidade
moderada”
Decisão recorrida:
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
Não é de se admitir o pedido genérico de apresentação de provas a qualquer tempo no
processo administrativo fiscal. O legislador pátrio já ponderou os princípios da
igualdade, da razoável duração do processo, da eficiência, da verdade material e do
formalismo moderado ao instituir, no artigo 16 do Decreto no 70.235/72, a regra geral de
preclusão e as exceções que possibilitam a apresentação de elementos probatórios após a
impugnação.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.431 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009448/2006-19

[...].
Apresentação de novos elementos de prova.
A recorrente pugnou de forma genérica pela possibilidade de apresentar novos elementos
de prova.
As hipóteses de apresentação de novos elementos de prova em momento posterior à
impugnação são reguladas de forma exaustiva pelas exceções à norma geral de
preclusão, conforme mencionado na fundamentação deste voto, no item relativo às
alegações preliminares da peça recursal.
Assim, não tem guarida na norma processual a possibilidade de se apresentar, a
qualquer tempo, novos elementos de prova, motivo pelo qual voto por negar provimento.
Acórdão paradigma no 3402-005.033, de 2018:
PARECER
TÉCNICO.
JUNTADA
APÓS
APRESENTAÇÃO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE
A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de Recurso Voluntário é
admissível. O disposto nos artigos 16, § 4o e 17, ambos do Decreto no 70.235/1972 não
pode ser interpretado de forma literal, mas, ao contrário, deve ser lido de forma
sistêmica e de modo a contextualizar tais disposições no universo do processo
administrativo tributário, onde vige a busca pela verdade material, a qual é aqui
entendida como flexibilização procedimental-probatória. Ademais, referida juntada está
em perfeita sintonia com o princípio da cooperação, capitulado no art. 6o do CPC/2015,
o qual se aplica subsidiariamente no processo administrativo tributário.
Acórdão paradigma no 9101-002.781, de 2017:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, § 4o, LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38 da
Lei no 9.784/1999.
6. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que não tem guarida na norma processual a
possibilidade de se apresentar, a qualquer tempo, novos elementos de prova, os
acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 3402-005.033, de 2018, e 9101-
002.781, de 2017) decidiram, de modo diametralmente oposto, que a juntada de
parecer pelo contribuinte após a interposição de Recurso Voluntário é admissível
(primeiro acórdão paradigma) e que é possível a juntada de documentos
posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em observância ao
princípio da formalidade moderada e ao artigo 38 da Lei no 9.784/1999 (segundo
acórdão paradigma).
8. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
9. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 285/290),
pugnando pela manutenção da decisão recorrida.
Em seguida a contribuinte peticionou aos autos (fls. 296/298), acostando
novamente a documentação complementar que ampararia seu alegado direito.
É o relatório.

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.431 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009448/2006-19

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o conhecimento
recursal, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015), in verbis:

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...) (grifamos)

Como se percebe, é imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso,
que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a decisão recorrida diverge de outra
decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática dos casos analisados pelos arestos indicados
e a dissonância nas soluções jurídicas encontradas pelos acórdão confrontados.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para o caso concreto, entendo que os alegados
paradigmas não são capazes de caracterizar o dissídio.
Senão, vejamos:
O primeiro paradigma (Acórdão no 3402-005.033 – fls. 254/268) envolve situação
na qual a contribuinte apresentou Parecer em momento posterior à apresentação do recurso

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.431 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009448/2006-19

voluntário, documento este que, ao contrário do presente caso, o Colegiado teve acesso e foi
analisado sob o argumento de que ele não seria prova nova, afastando a preclusão por este
motivo.
Ou seja, aquela situação envolveu a análise de Parecer elaborado a partir dos
elementos já constantes dos autos, e não apreciação de prova inédita propriamente dita, como é o
caso presente.
O segundo paradigma (Acórdão no 9101-002.781-005.033 – fls. 269/277), por sua
vez, diz respeito à decisão que reformou o entendimento contrário à negativa expressa dos
julgadores de segunda instância na apreciação de provas juntadas pelo contribuinte no recurso
voluntário, o que também não se confunde com a presente situação, afinal o Colegiado a quo
apreciou as provas apresentadas pela Recorrente no recurso voluntário, permanecendo omisso
apenas em relação aos documentos juntados na véspera do julgamento.
Tratam-se, portanto, de situações que não possuem similitude fática apta a
caracterizar a necessária divergência jurisprudencial.

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital